Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. DIREITO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante entendimento do STJ, "a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor".
2. O requerente comprovou o seu direito ao crédito, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. E na ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, impõe-se a manutenção da sentença.
3. Cabível a redistribuição dos honorários sucumbenciais e para ser suportada na proporção de 45% pelo demandado e o restante pelo demandante, tendo em vista a sucumbência recíproca e não proporcional verificada (art. 86 do CPC).
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.